Tribunal: TJSP
Processo: 2299448-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA DIANTE DA PLAUSIBILIDADE DO ATO E EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
- Plausível se mostra a manutenção da r. decisão agravada que rescindiu antecipadamente o compromisso de compra e venda, fixando multa em caso de descumprimento do preceito.
- A efetividade da decisão proferida em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA DIANTE DA PLAUSIBILIDADE DO ATO E EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
- Plausível se mostra a manutenção da r. decisão agravada que rescindiu antecipadamente o compromisso de compra e venda, fixando multa em caso de descumprimento do preceito.
- A efetividade da decisão proferida em relação ao pretendido pela agravada de forma ampla é questão que se aparta dos interesses da agravante, cabendo apenas à agravada sopesar se o pretendido está sendo atendido pela tutela concedida.
- Importante consignar que eventual cobrança realizada pela instituição financeira que seria credora fiduciária não acarretaria a incidência da multa fixada na r. decisão agravada, já que esta somente foi fixada em relação a atos que pudessem ser praticados pela ora agravante na condição de credora, a qual por óbvio não se estende a atos praticados por terceiro sobre os quais não possui ingerência.
RECURSO IMPROVIDO.